Tribunal: TJDFT
Processo: 0724052-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724052-86.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL RODRIGUES FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando a dificuldade de nomeação de perito para realização de prova considerando que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e a essencialidade da produção dessa prova para deslinde da controvérsia que discussão ocorrência de erro médico, possível a inversão do ônus da prova. 2. As peculiaridades do caso e a hipossuficiência da parte justificam a inversão concedida pela decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o, do CPC, em especial porque o Distrito Federal não dispõe de maior facilidade que a parte recorrida para produzir provas sobre as alegações deduzidas pela mesma em sua inicial. Assim, requer seja reformada a decisão que inverteu o ônus da prova, para que cada parte seja incumbida de provar os fatos por ela alegados, conforme a distribuição ordinária de ônus da prova prevista no artigo 373, incisos I e II, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 373, §§1o e 2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028